Tribunal: TJBA
Processo: 8009707-17.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009707-17.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELZIRA PACHECO DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença de primeiro grau e determinou a formação de litisconsórcio passivo necessário com o Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) em ação de indenização de trabalhador portuário avulso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão quanto à natureza da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, que alega não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e que a competência para julgamento seria da Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade do Banco do Brasil, concluindo que, na condição de gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário (FITP), a instituição financeira detém legitimidade para figurar no polo passivo, determinando apenas a inclusão do OGMO em litisconsórcio passivo necessário.

5. Os argumentos sobre a extinção do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário e a suposta sucessão da responsabilidade pela União representam mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado, o que não pode ser veiculado por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n. 8009707-17.2023.8.05.0103 (ID 79965463), em que figura como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
, e como embargados
NELZIRA PACHECO DOS SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.